Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-67.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012227-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA DE MOURA BARRETO - CPF: 001.718.185-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1012227-67.2024.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

RECORRENTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RECORRIDA
:
MÁRCIA DE MOURA BARRETO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CADASTRO SEM FORMALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou inexistente a propriedade de veículo automotor pela autora desde 2009 e determinou a exclusão de seu nome do cadastro de titularidade e dos débitos relacionados, independentemente de vistoria ou identificação do novo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o Detran/MT são partes legítimas para figurarem no polo passivo; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal de venda ao órgão de trânsito impede o antigo proprietário de ser desvinculado da titularidade e dos débitos do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é parte legítima, pois é o órgão competente para registro e controle da propriedade de veículos. O Estado de Mato Grosso também possui legitimidade, por ser responsável pela arrecadação do IPVA e pela vinculação administrativa do Detran.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e débitos até a efetiva comunicação.

A recorrida não apresentou documento comprobatório da alienação do veículo (como CRV preenchido e assinado ou contrato de compra e venda) nem demonstrou ter realizado a comunicação de venda ao Detran/MT.

A mera tradição do bem, prevista no art. 1.267 do Código Civil, não basta para transferir a propriedade perante o órgão de trânsito, por se tratar de bem móvel sujeito a registro especial, conforme art. 123, §1o, do CTB.

A mitigação do art. 134 do CTB pela jurisprudência depende de prova robusta da alienação, inexistente no caso concreto.

A exclusão do nome da antiga proprietária do cadastro sem a inclusão de novo titular é juridicamente inviável, pois contraria as normas do Sistema Nacional de Trânsito, que exigem a identificação de proprietário em todos os registros veiculares.

A Conclusão no 20 da 1a Turma Recursal reforça a obrigatoriedade da comunicação ao órgão de trânsito e a necessidade de litisconsórcio passivo entre vendedor e comprador para a transferência.

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não pode ser utilizada para afastar responsabilidades já constituídas, nem prescindir das formalidades administrativas exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Detran/MT e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para responder em demandas relativas a registro e débitos de veículos automotores.

A ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito mantém o antigo proprietário como titular do veículo e responsável pelos débitos posteriores.

A tradição não transfere a propriedade de veículo automotor sem a observância das formalidades previstas no CTB.

É inviável a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro do Detran sem a identificação de novo titular.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CC, arts. 1.267 e 1.275, II; Lei Estadual/MT no 7.301/2000, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciado relevante citados: Conclusão no 20 da 1a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 317598866), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando que a reclamante não possui a propriedade do veículo motoneta Honda/C100 Biz ES (Nacional), ano/modelo 2001/2001, Placa JZD9774, chassi 9C2HA07101R212908, Renavam 75724747, desde a tradição do veículo, em 2009.

A magistrada singular condenou, ainda, o Detran/MT a excluir o nome da demandante do cadastro de titularidade do veículo em questão, independentemente de vistoria ou perícia, ou mesmo do nome de quem figurará no cadastro, bem como proceder à exclusão dos débitos em nome da reclamante, desde a tradição, ocorrida em 2009.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT.

No mérito, sustentam que a autora não comprovou a venda do veículo, não apresentou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) preenchido e assinado pelo comprador, nem realizou a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Argumentam, ainda, que a mera tradição do bem não é suficiente para transferir a propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, sendo necessário o cumprimento das formalidades legais.

Por fim, alegam a impossibilidade de o veículo não constar a identificação do proprietário nos sistemas do Detran.

Em contrarrazões (ID 317598872), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a transferência da propriedade de bens móveis se opera pela tradição, conforme o art. 1267 do Código Civil, e que não possui mais a posse do veículo desde 2009, não podendo ser responsabilizada pelos débitos gerados após essa data.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
não
merece acolhimento à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes.

O Detran/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é o órgão responsável pelo registro e controle de veículos automotores, sendo competente para proceder à exclusão do nome da recorrida do cadastro de titularidade do veículo.

Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso também é parte legítima, pois é responsável pela arrecadação e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme dispõe o art. 22 da Lei Estadual no 7.301/2000, além de ser o ente ao qual o Detran/MT está vinculado.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central da controvérsia consiste em definir se a recorrida pode ser desvinculada da propriedade do veículo e, consequentemente, dos débitos a ele relacionados, sem a comprovação formal da transferência de propriedade ou da comunicação de venda ao órgão de trânsito.

Conforme se depreende dos autos, a recorrida alega ter vendido o veículo em 2009, porém não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva alienação, como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) preenchido e assinado pelo comprador, contrato de compra e venda ou qualquer outro meio de prova idôneo. Tampouco comprovou ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O CTB estabelece procedimentos específicos para a transferência de propriedade de veículos automotores, visando garantir a segurança jurídica e a regularidade dos registros. O art. 123, §1o, do mencionado diploma legal, determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

Já o art. 134 do CTB dispõe que:

"
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
".

No caso em análise, a recorrida não comprovou ter cumprido a obrigação legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, permanecendo, portanto, como proprietária do veículo nos registros do Detran/MT e, consequentemente, responsável pelos débitos a ele relacionados.

Embora o Código Civil estabeleça, em seu art. 1267, que a propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição, é importante ressaltar que, no caso específico de veículos automotores, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece procedimentos especiais para a transferência de propriedade, em razão da relevância social e econômica desses bens.

A jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 134 do CTB
quando há
prova robusta
da alienação do veículo
,
mesmo sem a comunicação formal ao órgão de trânsito
.

No entanto,
essa mitigação pressupõe a existência de elementos probatórios concretos que demonstrem a
efetiva
transferência da propriedade
,
o que não ocorre no presente caso
.

A
mera alegação de venda do veículo
,
desacompanhada de qualquer prova documental
,
não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrida pelos débitos relacionados ao veículo
. A presunção de veracidade dos registros públicos só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Nesse sentido, é importante destacar a Conclusão no 20 da 1a Turma Recursal: "
CONCLUSÃO N.o 20 – FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
".

A referida conclusão reforça a obrigatoriedade da comunicação da venda ao órgão de trânsito e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre vendedor e comprador para a efetivação da transferência de propriedade,
o que não ocorreu no presente caso
.

Ressalta-se que, no caso concreto, no nome do suposto comprador sequer é conhecido,
não se comprovando
,
cabalmente
,
a alegada tradição do bem
.

Quanto à possibilidade de renúncia ao direito de propriedade do veículo, prevista no art. 1275, II, do Código Civil, é importante ressaltar que, embora seja juridicamente possível, a renúncia não pode ser utilizada como meio de elidir responsabilidades já constituídas.

Além disso, a renúncia à propriedade de veículo automotor deve observar os procedimentos estabelecidos pelo órgão de trânsito, não podendo ser realizada de forma unilateral e sem a devida formalização.

No que diz respeito à impossibilidade de o veículo não constar a identificação do proprietário nos sistemas do Detran, assiste razão aos recorrentes.

O sistema de registro de veículos é parametrizado para que todo veículo tenha um proprietário identificado, conforme as normas do Sistema Nacional de Trânsito.

A exclusão do nome da recorrida do cadastro de titularidade do veículo,
sem a inclusão de outro proprietário
, criaria uma
situação anômala
e
contrária
às normas de trânsito vigentes.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que a recorrida não comprovou a efetiva alienação do veículo nem a comunicação da venda ao órgão de trânsito, permanecendo, portanto, como proprietária do veículo nos registros do Detran/MT e responsável pelos débitos a ele relacionados.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, mantendo a recorrida como proprietária do veículo HONDA/C100 BIZ ES Nacional, ano 2001/2001, placa JZD9774, chassi 9C2HA07101R212908, RENAVAM 757240747, de cor azul, nos registros do DETRAN/MT, bem como responsável pelos débitos a ele relacionados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025